Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-97.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702873-97.2018.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALISSON ALVES DE ANDRADE, CACIA ALVES VIEIRA DE ANDRADE, ANDERSON ALVES DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: CACIA ALVES VIEIRA DE ANDRADE DECISÃO PERDA DO OBJETO. APELO PREJUDICADO. Trata-se de rejulgamento da apelação (CPC 1.040 II) determinado pela Presidência do TJDFT (ID 41182519), em razão de suposta divergência entre o acórdão desta E. Quarta Turma Cível e o decidido pelo C STJ no REsp Repetitivo 1.896.526/DF – Tema 1.074, referente à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação. Ocorre que a parte apelada compareceu aos autos para informar o pagamento espontâneo dos tributos inerentes aos bens do espólio (ID 47512075) e o Distrito Federal, por sua vez, manifestou concordância (ID 48332487). Portanto, como reconhecido pelo próprio Ministério Público (ID 48888582), houve a perda superveniente do objeto do recurso. Assim, julgo prejudicado o apelo do Distrito Federal. Após, não havendo impugnação, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator